Tribunal: STF
Processo: ARE 1373799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "COMPRA E VENDA – Rescisão c/c indenizatória – Sentença de procedência parcial, para rejeitar a impugnação à justiça gratuita deferida à ré e julgar parcialmente procedente a ação, para declarar a rescisão da avença firmada entre as partes e deferir a reintegração do imóvel à incorporadora autora, mediante devolução de 50% dos valores pagos; e condenar a autora a indenizar a ré pelas benfeitorias e acessões realizadas no lote objeto do contrato rescindido – Rejeitada a reiteração da impugnação à gratuidade judiciária deferida à ré – Afastada, ainda, a preliminar de falta de fundamentação da sentença – Rescisão por culpa da adquirente ré – Retenção de apenas 20% do preço – Precedentes desta Câmara – Possibilidade, ainda, de descontos, sobre o valor a ser devolvido, das obrigações propter rem mencionadas na inicial, pelo período de ocupação da ré, assim compreendido aquele entre a assinatura da avença rescindida e a reintegração de posse – Decisum parcialmente reformado – Sucumbência rearranjada – Apelos parcialmente providos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Restou incontroverso que a culpa pela rescisão da avença é unicamente da ré, inadimplente.



    O entendimento desta Câmara em casos análogos, é o de que a retenção deve se ater a 20% dos valores desembolsados, estimativa que se considera razoável para as perdas incorridas pela autora em virtude da resolução por culpa da compradora, inexistindo nos autos prova de danos que pudessem superar esse valor, considerando-se ainda que a comercialização da mesma unidade para terceiros compensará parte de suas perdas (Apelação nº 1113257-21.2016.8.26.0100, Rel. Francisco Loureiro, j. 24.05.2017; Apelação nº 1028244 20.2016.8.26.0564, Rel. Rui Cascaldi, j. 24.07.2018; e Apelação nº 1013308-97.2016.8.26.0011, Rel. Christine Santini, j. 17.09.2018).



    Em quase 3 anos de trâmite deste processo, a autora, que constituiu o loteamento e é proprietária do imóvel objeto do contrato rescindido, não comprovou uma única despesa de comercialização que justifique retenção maior que os 20%, pelo que a previsão da cláusula 11 da avença (fl. 43) afigura-se abusiva, por colocar a ré em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.



    (...)



    Sobre o valor a ser devolvido à ré, ainda, deverão incidir descontos das obrigações propter rem mencionadas na inicial (taxas associativas do loteamento onde inserido o imóvel, contas de consumo e impostos sobre o bem) não adimplidas durante a ocupação, assim entendido como o período compreendido entre a assinatura do contrato de fls. 31/47, quando a ré tomou posse do lote, e a sua efetiva reintegração à autora.



    O valor das obrigações propter rem deixadas em aberto, caso não pagas, deverá ser descontado do valor a ser devolvido à ré de forma atualizada, desde a data do vencimento de cada uma delas, a ele devendo ser acrescido juros legais desde a citação.



    A acessão realizada sobre o terreno deverá ser indenizada à ré com base no art. 34 da Lei nº 9.766/79, específica para o caso em tela, já que o negócio jurídico sub judice tem por base referido diploma normativo, não havendo se falar em aplicação ao caso em tela do disposto nos arts. 1.219 e seguintes, do Código Civil, ante a existência de lei específica que rege o tema.



    Nem se cogite, por fim, de inexistência de acessão, como sugerido pela autora em suas razões recursais, já que esta foi comprovada pelas fotos de fls. 122/125, não restaram impugnadas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente